Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-21.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600476-21.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 28/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600476-
21.2024.6.16.0122, que julgou improcedentes os pedidos formulados por Rejane Maria Christ
Ghellere em face de Boaventura Manoel João Motta, extinguindo o feito, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral com pedido
liminar ajuizada por Rejane Maria Christ Ghellere com fulcro na legislação vigente, artigo 27, § 1º,
da Resolução 23.610/19, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em face de Boaventura Manoel João
Motta. Alegou que, durante o comício de campanha da Coligação Juntos pelo Progresso, realizado
em 01/10/2024 no bairro gaúcha, o representado supostamente proferiu ofensas contra a
representante e divulgou fato sabidamente inverídico. "eu acho que se a eleição demorasse mais
um pouquinho, ela ia perder pro terceiro, porque cada semana ela tá baixando... numa pesquisa ela
tava 24, foi pra 20 e largou uma pesquisa, aí, pra dizer que tá pra cima... é mentira! A nossa
pesquisa é real, ceis podem acompanhar, 61.7, nós não precisemo mentir pra nois, nós temo essa
pesquisa... essa pesquisa é real, nós registremo, não precisamo enganar a população. É um
desabafo que eu quero fazer... tudo quanto é coisa eles inventam pra destruir a nossa moral, só
não fala que nós robemo porque nós vamo procesar"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
PREFEITO (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA (RECORRIDO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
PREFEITO (RECORRIDO)

MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440234
31/03/2025
13:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44440234 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.481

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600476-21.2024.6.16.0122 – São Miguel do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE PREFEITO
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDO: ELEICAO 2024 BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA PREFEITO
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DIVULGAÇÃO DE OPINIÃO
POLÍTICA.
AUSÊNCIA
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Num. 44440234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Rejane
Maria Christ Ghellere contra a sentença do
Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel
do Iguaçu/PR, que julgou improcedente a
representação proposta pela recorrente.
2. Representação Eleitoral ajuizada em face
de Boaventura Manoel João Motta, sob a
alegação de que, durante comício eleitoral,
teria proferido ofensas contra a recorrente e
divulgado fato sabidamente inverídico.
3. Sentença de primeiro grau indeferiu os
pedidos liminares e julgou improcedentes
os pedidos iniciais.
4.
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
recorrente buscando a reforma da decisão e
a aplicação de multa ao recorrido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i)
saber se as declarações do recorrido
configuram propaganda eleitoral negativa
irregular e disseminação de desinformação;
(ii) saber se as falas ultrapassaram os
limites
da
liberdade
de
expressão,
configurando ofensa à honra da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A liberdade de expressão é garantida
pela
Constituição
Federal,
sendo
assegurada durante o período eleitoral,
salvo nos casos em que ocorra abuso,
ofensa à honra ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.
7. A jurisprudência do TSE reforça que a
propaganda negativa é permitida, desde
que respeitados os limites legais, sem a
propagação
de
fake
news
ou
desinformação.
8. No caso concreto, as falas do recorrido
permaneceram dentro do debate político
convencional, sem menção específica à

Num. 44440234 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59
recorrente
e
sem
caracterização
de
desinformação com potencial lesivo ao
pleito eleitoral.
9. Inexiste prova de que o recorrido tenha
divulgado fato sabidamente inverídico ou
realizado
ofensa
direta
à
recorrente,
configurando-se apenas expressão crítica
dentro dos limites da campanha eleitoral.
10.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "A crítica política
inerente
ao
processo
eleitoral
está
amparada pelo direito à liberdade de
expressão, não configurando propaganda
eleitoral irregular quando não há divulgação
de fato sabidamente inverídico ou ofensa
direta à honra de candidatos."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IV e IX.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º-C,
27, §1º, e 30.
Jurisprudência relevante citada
TSE - Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Rel. designado Min. André
Ramos Tavares, j. 08/02/2024.
TSE - REC-Rp 0601754-50, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 04/08/2023

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44440234 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Rejane Maria Christ Ghellere em face da sentença
proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR, a qual julgou
improcedente a representação proposta pela recorrente.
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta por REJANE
MARIA CHRIST GHELLERE em face de BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA, narrando que
durante o comício de campanha da Coligação Juntos pelo Progresso, realizado em 01.10.2024 no
bairro Gaúcha, o representado supostamente proferiu ofensas contra a representante e divulgou
fato sabidamente inverídico. Em sede liminar, requereu a determinação ao representado de
abstenção de reiteração da conduta, em ato de campanha ou mediante compartilhamento na
internet. No mérito, pleiteou o reconhecimento da irregularidade da propaganda e a condenação
do representado ao pagamento de multa.
A decisão de id. 44168187 indeferiu os pedidos liminares.
O representado apresentou defesa (id. 44168192), pugnando pela improcedência da ação, pois
as declarações feitas por ele não ultrapassaram os limites da crítica política e não houve intenção
de induzir o eleitorado ao erro.
O Ministério Público Eleitoral requereu que seja julgado improcedente o pedido inicial,
confirmando-se a decisão liminar (id. 44168196).
A Sentença de id. 44168198 julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com
resolução de mérito.
Inconformada, Rejane Maria Christ Ghellere interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44168207), alegando que o Sr. Motta, mesmo após a permissão de divulgação da pesquisa pela
Justiça Eleitoral, numa total atitude de disseminação de desinformação afirmou categoricamente
que a pesquisa era uma mentira. Aduz que o discurso sem dúvidas foi direcionado à pesquisa nº
09637/2024, pois esta pesquisa foi amplamente atacada por apoiadores do Sr. Motta, que
divulgaram diversas postagens alegando que a pesquisa era fraudada, postagens que foram
removidas mediante determinação judicial exarada nos autos nº 0600472- 81.2024.6.16.0122.
Além disso, assevera que a pesquisa foi divulgada no dia 29/09/2024, conforme extrato retirado
do sistema do TSE, ao passo que o comício se deu em 01/10/2024, exatamente no período em
que estavam circulando as publicações falaciosas pelo Município, ou seja, exatamente no
contexto de recente divulgação da pesquisa. Afirma que se trata de verdadeira fake news, com o
único propósito de gerar desinformação perante o eleitorado de São Miguel do Iguaçu, na busca
pela criação de um estado mental no eleitorado para que este criasse repulsa e indignação frente

Num. 44440234 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59
à candidata adversária. Ressalta que o caso extrapola a liberdade de expressão, visto que tem
exclusivamente o objetivo de macular, com falsas acusações, a imagem da recorrente.
Requer o julgamento pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença
recorrida e aplicada a multa prevista no art. 57-D da Lei 9.504/97 à parte recorrida.
Boaventura Manoel João Motta apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 44168213), alegando
que as palavras do Recorrido não ultrapassaram os limites da crítica política, sendo parte legítima
do embate eleitoral e amparadas pelo direito constitucional à liberdade de expressão. Afirma que
não há que se falar em disseminação de informação sabidamente inverídica, já que em momento
algum, o Recorrido afirmou categoricamente que uma pesquisa específica era fraudulenta ou
manipulada. Ainda, aduz que as declarações feitas pelo Recorrido durante o comício não
configuram ofensa à honra ou à dignidade da Recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44172643).
Foi designada audiência para a tentativa de conciliação (id. 44242585), porém as partes
apresentaram manifestação (id. 44259753), pugnando pela devolução dos autos à conclusão, a
fim de que o feito siga seu regular trâmite, para evitar que seja ocupada a volumosa pauta desta
Corte com uma tentativa de conciliação que restará infrutífera.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 22/10/2024 (id. 44168202) e
o Recurso Eleitoral foi protocolado em 23/10/2024 (id. 44168207).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Rejane Maria Christ Ghellere em face
da sentença proferida pelo Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR, a qual
julgou improcedente a representação proposta pela recorrente.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida

Num. 44440234 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
A discussão cinge-se sobre a infringência aos arts. 57-D da LE e 29, § 3º da Res.-TSE
23.610/2019, face a divulgação de conteúdo supostamente negativo e desinformativo ofensivo
com o objetivo de degradar a imagem da candidata REJANE MARIA CHRIST GHELLERE.
Oportuna a transcrição da mensagem veiculada através do vídeo anexado à inicial:
“Eu acho que se a eleição demorasse mais um pouquinho, ela ia perder pro terceiro, porque cada
semana ela tá baixando... numa pesquisa ela tava 24, foi pra 20 e largou uma pesquisa, aí, pra
dizer que tá pra cima... é mentira! A nossa pesquisa é real, ceis podem acompanhar, 61.7, nós não
precisemo mentir pra nois, nós temo essa pesquisa... essa pesquisa é real, nós registremo, não
precisamo enganar a população. É um desabafo que eu quero fazer... tudo quanto é coisa eles
inventam pra destruir a nossa moral, só não fala que nós robemo porque nós vamo processar”.

Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
É certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na liberdade de
manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada
ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem
de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
O art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em
formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado
digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de
pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso do poder
político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a cassação do registro ou
do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código

Num. 44440234 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59
Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a,
b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de aplicação de
internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatas e candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §1º e §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da
liberdade da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b)
durante o período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d)
cominação de sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
Destarte, a Justiça Eleitoral deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões

Num. 44440234 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59
políticas, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, porém a veiculação de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na
indução em erro do eleitor, em manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
No caso concreto, volta-se a recorrente contra decisão do juízo de origem que julgou
improcedente a pretensão formulada na inicial por entender que “as falas proferidas pelo
candidato a prefeito não se mostraram abusivas, desinformativas ou incitadoras de
violências/intolerâncias, deixando de transbordar o limite tolerável de disputa política inerente ao
embate em uma eleição municipal.”
O recorrente argumenta que, no dia 01/10/2024, o representado realizou um comício divulgado
em seu Instagram, no qual teria exprimido ofensas contra a representante, bem como teria dito
que a pesquisa registrada sob o n.º 09637/202, que apontou a autora como favorita ao pleito,
seria mentirosa o que teria causado mácula à honra da recorrente, mediante a propagação de
desinformação com o objetivo de desacreditá-la perante o eleitorado do Município.
Sem razão a recorrente.
Extrai-se do discurso realizado durante o comício um conteúdo genérico do qual não se pode
concluir que esteja sendo direcionado a um opositor em específico. Embora utilize a expressão
“ela ia perder pro terceiro”, a fala do Recorrido é impessoal. Não é possível distinguir a qual
concorrente o recorrido se refere no discurso.
Por conseguinte, não há como alargar a extensão do conteúdo veiculado para supor que ele
estaria sendo dirigido diretamente a Recorrente. Ao revés, o discurso permanece no âmbito do
debate político convencional e nao possui qualquer referência ou informação que identifique como
um ataque direto à honra ou como a propagação de um fato falso com o propósito de iludir o
eleitorado de São Miguel do Iguaçu.
Contrariamente ao que alega a Recorrente, não há qualquer menção a uma pesquisa em
específico. Ou seja, não é possível extrair do discurso do Recorrido que ele se referia a pesquisa
de nº 09637/2024. A fala se limita a usar expressões como utilizar “largou uma pesquisa... pra
dizer que tá pra cima... é mentira”, ou seja, não há indicação de qual pesquisa ou instituição se
refere, o que enfatiza a generalização expressa em suas palavras.
A mensagem impugnada limita-se à provocação típica do jogo político, sem a criação de
informações comprovadamente falsas ou a alteração de fatos. Em que pese o tom crítico do
vídeo, não houve atribuições pessoais ofensivas ou menções diretas de que a Recorrente estaria
falsificando qualquer resultado de pesquisa, pois a mensagem, repito, foi feita de modo genérico,
sem relacionar a nomes em específicos, partido ou coligação.
Veja-se que o conteúdo impugnado não configura propaganda negativa ilícita, não sendo
caracterizado como desinformativo, calunioso ou, ainda, ofensivo à honra ou imagem da
recorrente, tampouco apresenta evidências de falsidade ou ilicitude. Tratou-se de opinião crítica
dentro dos limites do debate político e da liberdade de expressão, sem disseminação de fatos
sabidamente inverídicos.
Nesse norte, destaca-se que o debate político comporta maior elasticidade nas manifestações,

Num. 44440234 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59
dada a relevância do processo eleitoral para a democracia. Inclusive, reitero que a propaganda
negativa não é vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura, ácida e contundente,
além da sátira e do conteúdo humorístico, pois inerentes ao contexto de disputa e à dialética
eleitoral.
Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos públicos estão
naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade, devendo ter maior
tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do razoável.
No caso, a manifestação, a meu ver, constitui manifestação espontânea sobre o cenário político
local, ainda que em tom crítico e incômodo para a recorrente, mas não chega a configurar abuso
do direito de expressão.
Nesse sentido, Inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser punido, eis que a postagem
situa-se no âmbito da crítica ordinária, que faz parte do processo democrático, não se
vislumbrando a configuração de propaganda eleitoral negativa apta a justificar a pretensão do
recorrente.
Especificamente sobre a propaganda eleitoral negativa, esta e. Corte Eleitoral tem decidido da
seguinte forma:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONTEÚDO SATÍRICO. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente", contra a sentença
do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel–PR, que julgou improcedente a representação eleitoral
proposta em face de Edgar Bueno Neto.
1.2. A representação alegava a veiculação de propaganda eleitoral irregular por meio de vídeo,
com suposta utilização de inteligência artificial, sem a devida identificação, o que contrariaria o art.
9º–B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.3. O recurso pede a retirada do conteúdo e a imposição de multa. A sentença impugnada
entendeu que o vídeo não configurava propaganda irregular, sendo manifestação legítima de
opinião e sátira política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a veiculação de vídeo, relacionado a fatos verídicos, caracteriza propaganda irregular
por utilização de inteligência artificial sem identificação;
(ii) saber se o conteúdo publicado extrapola os limites da liberdade de expressão e representa
ataque à honra do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º–B, exige que a utilização de conteúdo
multimídia gerado por inteligência artificial na propaganda eleitoral seja devidamente identificada,

Num. 44440234 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59
com o objetivo de evitar a desinformação e garantir a lisura do pleito.
3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de que a propaganda foi elaborada
com uso de inteligência artificial. Trata–se de vídeo humorístico com montagem visível, sem
distorção significativa da realidade, não comprometendo o equilíbrio das eleições.
3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão, conforme jurisprudência consolidada,
desde que não envolva disseminação de notícias falsas ou ataques à honra. Como reconhecido
pelo Juízo a quo e pelo Ministério Público Eleitoral, o conteúdo veiculado não viola esses limites,
sendo crítica legítima à ausência de candidato em debate.
3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate eleitoral deve ser livre e plural, com
mínima intervenção judicial, conforme disposto no art. 38 da Resolução nº 23.610/2019 e no
julgamento da ADI 4451, em que se afirmou a importância da liberdade de expressão no contexto
político. (Grifei)
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024.)

Isto posto, é possível concluir que a publicação do recorrido não possui conteúdo caracterizado
como propaganda eleitoral negativa apto a causar desinformação ou que teve por finalidade a
divulgação de informações falsas e descontextualizadas, ou ainda de conteúdo difamatório,
injurioso ou calunioso.
Assim, na esteira do parecer do Ilustre Representante da Procuradoria Regional Eleitoral, a
manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para
manter integralmente a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral
proposta por REJANE MARIA CHRIST GHELLERE.
É como voto

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44440234 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113074086600000043384190
Número do documento: 25033113074086600000043384190
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:59

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600476-21.2024.6.16.0122 - São Miguel
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
REJANE MARIA CHRIST GHELLERE, ELEICAO 2024 REJANE MARIA CHRIST GHELLERE
PREFEITO - Advogados das RECORRENTES: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI -
PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDOS: BOAVENTURA MANOEL JOAO
MOTTA, ELEICAO 2024 BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA PREFEITO - Advogados dos
RECORRIDOS: MONICA TEREZINHA SULZBACH - PR101620, ALEXANDRE TOLFO FILHO -
PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615,
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441,
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025